Tribunal: TJDFT
Processo: 0736662-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESOLUÇÃO No 432/2020 DA ANS. CNPJ INAPTO JUNTO Á RECEITA FEDERAL. NOTIFICAÇÃO REGULAR NÃO DEMONSTRADA. PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS NÃO RESPEITADO. CANCELAMENTO IRREGULAR. REATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que acolheu o pedido inicial e determinou a reativação de plano de saúde empresarial, assim como a condenou ao pagamento de compensação por danos morais. Sustenta a recorrente que o cancelamento foi legítimo, uma vez que a empresária individual contratante não manteve seu CNPJ ativo, conforme exigido pela Resolução no 432/2020 da Agência Nacional de Saúde – ANS. Aduz que foi obedecido o prazo regulamentar de 60 (sessenta) dias contados da notificação. Afirma que não há dano moral a ser indenizado no caso, pois não demonstrada ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica contratante. Pede a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a minoração do valor arbitrado a título de danos morais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. A contratação de plano de saúde empresarial por empresários individuais está regulamentada na Resolução no 432/2020 da Agência Nacional de Saúde – ANS. Para manutenção do contrato, o empresário individual deve manter sua regularidade cadastral junto à Receita Federal (art. 2o, § 2o). No mês de aniversário do contrato é devida a comprovação da regularidade do cadastro do empresário individual junto aos órgãos competentes, sob pena de cancelamento do contrato, que deve ser precedido de notificação prévia com 60 (sessenta) dias de antecedência (art. 3o, I e § 1o).
V. No caso dos autos, a realização da notificação não foi comprovada pela operadora. Cumpre observar que o documento juntado à contestação não comprova o envio do texto ou mesmo o meio de envio (ID 34898343, pág. 05). É certo que, nas razões recursais, a recorrente juntou o documento completo, evidenciando que a notificação foi remetida ao e-mail assumidamente utilizado para recebimento de comunicações entre as partes (ID 34898360, pág. 05). Não obstante, trata-se de inovação recursal, de modo que tal informação sequer deve ser conhecida no julgamento, sob pena de supressão de instância. Portanto, o cumprimento do requisito da notificação prévia não foi tempestivamente comprovado pela operadora, tornando o cancelamento irregular.
VI. Ainda que assim não fosse, assumindo que a notificação foi enviada em 03/05/2021, o termo final do prazo de 60 (sessenta) dias seria 02/07/2021, observada a contagem nos termos do art. 132 do Código Civil, ou seja, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. O plano, contudo, foi cancelado pela recorrente no dia 01/07/2021 e há prova nos autos de que, no último dia do prazo, a situação da recorrida perante a Receita Federal estava regularizada, conforme certidão de ID 34898313. Portanto, o cancelamento também se deu de forma irregular pela inobservância do prazo de 60 (sessenta) dias e porque a situação foi regularizada durante seu curso, o que obsta a interrupção do serviço, nos termos do art. 3o, § 1o, da Resolução no 432/2020 da Agência Nacional de Saúde – ANS. Portanto, acertada a sentença que determina a reativação do plano.
VII. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
VIII. O cancelamento indevido do plano, pela sua gravidade, atinge as legítimas expectativas da usuária, que se encontra em situação de vulnerabilidade, de receber a prestação de serviço que se adeque às suas necessidades, fazendo com que a situação ultrapasse os limites do mero dissabor, atingindo direitos afetos à personalidade. Assim, configurado o dano moral. Cumpre ressaltar, ademais, que a recorrida estava grávida de 30 (trinta) semanas à época dos fatos, gestação essa de alto risco, ID 34898312, o que agrava ainda mais a aflição imposta pelo cancelamento do contrato.
IX. Destaque-se que o empresário individual, nos termos do art. 66 do Código Civil, é a pessoa física que exerce a atividade empresarial e representa a firma individual, existindo identidade entre ambas e, portanto, o empresário individual não possui personalidade jurídica própria. O fato de ser inscrito no CNPJ decorre da imposição estabelecida pelo art. 967 do Código Civil, o que não lhe confere personalidade jurídica, nos termos do art. 44 do mesmo diploma. Assim, quem sofre as consequências do cancelamento, no caso, é a própria pessoa física, que possui personalidade jurídica, de modo que pode ter sua honra subjetiva violada, diferentemente das pessoas jurídicas em geral.
X. O valor fixado, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao caso, além de estar em consonância com o padrão verificado nas Turmas Recursais. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
XI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
XII. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.